Tribunal: TJMT
Processo: 1019151-83.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019151-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), ERONILDES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 055.896.021-90 (AGRAVADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSCITAÇÃO DE NULIDADE. JUNTADA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PROTOCOLO EM FEITO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PÓS SENTENÇA. AFERIÇÃO EM VIA ADEQUADA QUE NÃO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Destaco que a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o protocolo de petição perante juízo diverso de onde deveria ter sido apresentado o recurso trata-se de erro grosseiro
.” (STJ - REsp: 1453288 DF 2014/0108711-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 18/12/2019).

2- Nos casos de vício na citação é que a matéria pode ser tratada em qualquer grau de jurisdição e em qualquer tempo, inclusive no cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1º, I, do CPC. Entretanto, o vício alegado é de intimação, pois a parte já havia sido citada. Assim, a via adequada não é a mera petição no cumprimento de sentença, por ausência de previsão legal, e sim, a ação rescisória ou a
querela nullitatis.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019151-83.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

AGRAVADO: ERONILDES DA SILVA ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
contra decisão proferida em Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Danos Patrimoniais e Danos Morais n. 0026547-40.2013.8.11.0002 - 330256 - 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se rejeitou embargos de declaração e indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem.

Afirma que, “
em que pese o protocolo tenha sido realizado de acordo com a numeração vinculada a este feito, por um equívoco do sistema PEA, a petição foi redirecionada para outro feito, que não guarda relação com o presente
”.

Declara que “
a conclusão alcançada pelo Setor de Tecnologia apenas afirma que não há uma falha sistêmica (ou seja, reiterada) no sistema PEA, mas em momento algum afirmou que não houve uma falha do sistema no caso da VOLKSWAGEN
”.

Sustenta que, “
considerando que (i) os embargos de declaração foram opostos tempestivamente perante o sistema PEA, com o respectivo comprovante de protocolo e recolhimento da taxa de materialização; e (ii) que a petição não foi juntada aos autos por um erro do sistema, completamente alheio à vontade da Volkswagen, de rigor seja o agravo de instrumento provido para que sejam declarados nulostodos os atos processuais ocorridos após a prolação da sentença, de modo que se certifique a tempestividade da oposição dos embargos de declaração com sua posterior juntada, para a devida apreciação
”.

Aduz que “
sequer foi intimada (i) para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação da Corré Ariel; (ii) acerca da inclusão da apelação em pauta de julgamento; e, tampouco, (iii) do acórdão que julgou a apelação
”.

Salienta que, “
diante do flagrante vício nas intimações a partir da prolação da r. sentença, caberia ao Juízo a quo, ao menos, analisar a sua ocorrência e, verificando-a, determinar a republicação de todas as intimações
”.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e seu provimento ao final, reconhecendo-se a nulidade dos atos processuais (id. 144292188).

A liminar foi indeferida (id. 145023156).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 144808679).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
contra decisão proferida em Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Danos Patrimoniais e Danos Morais n. 0026547-40.2013.8.11.0002 - 330256 - 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se rejeitou embargos de declaração e indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem.

Afirma a parte agravante que, “
em que pese o protocolo tenha sido realizado de acordo com a numeração vinculada a este feito, por um equívoco do sistema PEA, a petição foi redirecionada para outro feito, que não guarda relação com o presente
”.

Declara que “
a conclusão alcançada pelo Setor de Tecnologia apenas afirma que não há uma falha sistêmica (ou seja, reiterada) no sistema PEA, mas em momento algum afirmou que não houve uma falha do sistema no caso da VOLKSWAGEN
”.

Sustenta que, “
considerando que (i) os embargos de declaração foram opostos tempestivamente perante o sistema PEA, com o respectivo comprovante de protocolo e recolhimento da taxa de materialização; e (ii) que a petição não foi juntada aos autos por um erro do sistema, completamente alheio à vontade da Volkswagen, de rigor seja o agravo de instrumento provido para que sejam declarados nulostodos os atos processuais ocorridos após a prolação da sentença, de modo que se certifique a tempestividade da oposição dos embargos de declaração com sua posterior juntada, para a devida apreciação
”.

Com isso, aduz que houve nulidade neste ponto.

Acerca do protocolo dos embargos em autos diversos, concluiu-se ausência de vícios sistêmicos, o que evidencia que a agravante, apesar de protocolar em autos com mesmo código, não observou a numeração única de cada processo. No outro feito, a numeração única era 54-86.1965.811.0041, e neste, 26547-40.2013.8.11.0002.

Os feitos judiciais podem ter o mesmo código, a depender da comarca, mas a numeração única não é repetida.

O desacerto no momento do protocolo da petição não é vício a ser imputado ao juízo ou à outra parte, pois configura erro daquele que representou a agravante, não sendo causa de nulidade.

Destaco que a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o protocolo de petição perante juízo diverso de onde deveria ter sido apresentado o recurso trata-se de erro grosseiro
.” (STJ - REsp: 1453288 DF 2014/0108711-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 18/12/2019).

Cito demais julgados:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. ENDEREÇAMENTO EQUIVOCADO. DESERÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No ato da interposição de recurso, o recorrente deverá comprovar o efetivo preparo, sob pena de deserção, sendo que "o protocolo de petição em juízo diverso representa erro grosseiro e inescusável" (Agravo em Recurso Especial n. 1.064.750/PE, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe, 28/4/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp 1.287.976/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019).

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PROTOCOLO EM COMARCA DIVERSA. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. PROTOCOLO POSTAL NÃO UTILIZADO. 1. É inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas para relevar a intempestividade da apelação ainda que protocolada no prazo legal, mas em vara de comarca diversa daquela onde tramitam os autos, por constituir erro grosseiro. 2. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp 422.485/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2014, DJe 9/10/2014).

Portanto, deve a decisão agravada ser mantida neste ponto.

Noutro argumento, devolve-se a alegação de ausência de intimação de alguns atos processuais posteriores à sentença, em que o juízo de primeiro grau, ao apreciar, decidiu que “
houve trânsito em julgado do acórdão. Desta forma, ressalta-se que o pedido chamamento do feito a ordem pleiteada pela parte requerida, se mostra despicienda. Isso porque, seguindo a sistemática processual, será cabível a ação rescisória, visando à desconstituição da decisão de mérito, quando constatada a ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil
.”

A despeito disso, estes vícios de intimação são enfrentados pelas Cortes como vícios a serem dirimidos ou em ação rescisória ou em
querela nullitatis
.

Diferente acontece em caso de citação, em que a matéria tem cunho transrescisório e pode ser aferida em impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1º, I, do CPC:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; [...]”
.

Nos casos de vício na
citação
é que a matéria pode ser tratada em qualquer grau de jurisdição e em qualquer tempo.

Entretanto, o vício alegado é de
intimação
, pois a parte já havia sido citada. Assim, a via adequada não é a mera petição no cumprimento de sentença, por ausência de previsão legal, e sim, a ação rescisória ou a
querela nullitatis.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ATOS JURISDICIONAIS – ADVOGADO NÃO HAVIA SE HABILITADO NOS AUTOS - FOI OPORTUNIZADO DEFESA – INCONSTITUCIONALIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NOS ATOS PROCESSUAIS PROFERIDOS DURANTE O PROCESSO DE CONHECIMENTO – MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM AGRAVO DE INSTRUMENTO DE ACORDO COM O ART. 1.015 , INCISOS I a XIII , DO CPC/2015 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXATIDÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER ESPECÍFICADA. 1. Considerando que a parte Agravante foi devidamente citada e evidentemente possuía conhecimento acerca da existência da presente ação, não há que se falar em cerceamento de defesa, violação ao contraditório e devido processo legal. 2. Quanto a alegação de ausência de comunicação dos atos processuais, sabe-se que qualquer vício existente no processo de conhecimento deveria ser arguido em sede de Recurso de Apelação ou ainda, tratando-se de nulidade, poderia a Agravante ter ajuizado Ação Rescisória, mesmo após o trânsito em julgado, observado o prazo máximo de 02 (dois) anos. Inobstante, a parte Agravante se manteve inerte até o momento, motivo pelo qual evidentemente a decisum é absolutamente imutável, já que se trata de matéria embarcada em coisa julgada materialmente. 3. No que tange a ausência de definição exata, tal alegação não corresponde à realidade fática do processo de origem, uma vez que restou devidamente especificado na sentença, quais foram os motivos que ensejaram a interdição da respectiva entidade. Agravo de Instrumento Desprovido.”
(N.U 1004321-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS AJUIZADO EM BELO HORIZONTE/MG. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
INTIMAÇÃO
PARA HABILITAÇÃO PROJUDI. PROCESSO JULGADO EXTINTO POR ABANDO DE CAUSA. CONDENAÇÃO DA AUTORA EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. INÍCIO DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
DE
INTIMAÇÃO
. SIMPLES PETITÓRIO. FASE DE
CONHECIMENTO
JÁ ULTRAPASSADA. QUESTÃO QUE SOMENTE PODERÁ SER ARGUIDA POR MEIO DE AÇÃO AUTÔNOMA (QUERELA NULLITATIS, EMBARGOS À EXECUÇÃO, AÇÃO
RESCISÓRIA
).
DECISÃO REFORMADA.RECURSO PROVIDO.”
(TJPR - 9ª C. Cível - 0055083-82.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 08.05.2021)
.

“APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA SENTENÇA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.1 Impossível falar em nulidade, por falta de regular intimação da sentença que originou título judicial, alusivo ao pagamento de honorário sucumbencial, quando verificado que a advogada, a qual foi devidamente intimada, obteve poderes por substabelecimento para receber intimações e representar a parte, inclusive, peticionando várias vezes e participando de audiência conciliatória. 1.2
A via adequada para postular nulidade do título executivo judicial, por falta de intimação do advogado sobre sentença no processo de conhecimento, é a ação rescisória, pois o trânsito em julgado da sentença exequenda impede rediscussão de mérito nesta fase processual, já que, mesmo matérias de ordem pública são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não cabendo questioná-las na fase de cumprimento de sentença
(Precedente do STJ). 2. PENHORA JUDICIAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO. Constatando-se penhora em quantia suficiente para satisfazer a obrigação, correta é a extinção da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(TJ-TO - AC: 00295618120198270000, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, 04/12/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO SEM RESERVA DE PODERES.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
DA
INTIMAÇÃO
DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM FACE DA
SENTENÇA
EXARADA NA FASE DE
CONHECIMENTO
DESTE PROCESSO PELA PARTE RÉ. "DECISUM" TRANSITADO EM JULGADO.
MENÇÃO, NA RESPECTIVA NOTA DE EXPEDIENTE, APENAS DO NOME DOS ADVOGADOS SUBSTABELECENTES. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE
NULIDADE
DE ATOS PROCESSUAIS A SER VEICULADA EM AÇÃO PRÓPRIA,
RESCISÓRIA
OU ANULATÓRIA, ANTE O ÓBICE DA COISA JULGADA MATERIAL
. RECURSO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento Nº 70074448259, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2017).

Assim, ante a ocorrência da coisa julgada material, estes vícios devem ser aferidos em via adequada, que não o próprio cumprimento de sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022